Tribunal: TJES
Processo: 5004201-84.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004201-84.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GORETE FARIA VANINI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LIRAGLUTIDA. DIABETES MELLITUS TIPO 2 E OBESIDADE. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ E TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS DESFAVORÁVEL. DECISÃO DE NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA OU IMPOSSIBILIDADE DE USO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LIRAGLUTIDA. DIABETES MELLITUS TIPO 2 E OBESIDADE. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ E TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS DESFAVORÁVEL. DECISÃO DE NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA OU IMPOSSIBILIDADE DE USO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

_______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA GORETE FARIA VANINI em face da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do fármaco LIRAGLUTIDA 6MG/ML, indicado para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2 e Obesidade.

Em suas razões de recurso, a recorrente sustenta a necessidade de reforma do julgado ao argumento de que o fármaco pleiteado é imprescindível para o controle de seu quadro clínico (Diabetes Mellitus Tipo 2 e Obesidade), afirmando que as alternativas terapêuticas padronizadas pela rede pública não surtiram o efeito desejado. Defende a prevalência do laudo médico do profissional assistente sobre a nota técnica do NAT-JUS e ressalta o elevado risco cardiovascular a que está exposta, requerendo a procedência total da demanda.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES, em sede de contrarrazões, pugnam pela manutenção integral da sentença, asseverando que a pretensão não atende às balizas estabelecidas pelos Tribunais Superiores nos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, destacando o parecer desfavorável do NAT-JUS e a existência de substitutos terapêuticos eficazes na rede pública de saúde.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar o preenchimento dos requisitos cumulativos para o fornecimento do fármaco LIRAGLUTIDA 6MG/ML, destinado ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2 e Obesidade, à luz das balizas fixadas pelos Tribunais Superiores e do ordenamento constitucional vigente.

De início, impende registrar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme preceitua o artigo 196 da Constituição Federal, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos. Todavia, tal preceito constitucional não confere ao cidadão um direito absoluto e irrestrito a qualquer tratamento de sua escolha, mas sim o acesso universal e igualitário às ações e serviços integrados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse contexto, a atuação do Poder Judiciário na seara das políticas públicas de saúde deve ser pautada pela excepcionalidade, respeitando-se a repartição de competências e o planejamento orçamentário dos entes federados. A intervenção judicial apenas se justifica quando demonstrada a falha administrativa ou a omissão desarrazoada do ente público em face de evidências científicas robustas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da reserva do possível

Para nortear essa atuação e evitar o cenário de judicialização predatória, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não padronizados, exigindo-se a comprovação da imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas pela rede pública. Complementarmente, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1234, reafirmou a importância das instâncias técnicas, como a CONITEC, na definição das diretrizes terapêuticas do SUS.

Fixadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto.

In casu
, verifica-se que a pretensão autoral não resiste ao exame dos requisitos vinculantes. Destarte, a Nota Técnica nº 333540 do NAT-JUS manifestou-se de forma desfavorável, esclarecendo que a CONITEC deliberou recentemente pela não incorporação da Liraglutida para obesidade (Portaria nº 60/2023), por não restar demonstrada a sua relação de custo-efetividade.

Ademais, observa-se o descumprimento do dever probatório quanto à ineficácia das alternativas padronizadas. O plexo de requisitos dos Temas Superiores exige a demonstração inequívoca da falha terapêutica dos fármacos do SUS, o que não ocorreu na espécie ante a ausência de prova documental robusta e atualizada que ateste a real falha terapêutica dos fármacos já padronizados e fornecidos pelo SUS (Metformina, Glibenclamida e Insulinas).

Portanto, em que pese o relatório médico assistente, este não possui força vinculante capaz de desconstituir, isoladamente, o protocolo oficial, as provas dos autos e as avaliações técnicas dos órgãos de cúpula do sistema de saúde, mormente quando não preenchidos os requisitos de imprescindibilidade e ineficácia das alternativas da rede pública. Nesse sentido:

Recurso inominado. Pretensão de fornecimento dos medicamentos "Liraglutida/Degludeca e "Empagliflozina/Metformina.", não incorporado ao SUS, para tratamento de "diabetes melitus, dislipidemia e hipertensão arterial". Súmula Vinculante nº 61 do STF que determina que a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).
Tema nº 6 de Repercussão Geral que que condiciona a concessão judicial de medicamentos a diversos requisitos fixados pelo STF em caráter obrigatório. Requisitos não preenchidos nos autos. Ônus da prova exclusivo da parte autora, conforme tese fixada pelo STF. Relatório médico que, isoladamente, não pode ser considerado, conforme determinação do STF no Tema nº 6. Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001724-72.2024.8.26.0651; Relator (a): Eduardo Tobias de Aguiar Moeller-Colégio Recursal; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Valparaíso - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 18/02/2026; Data de Registro: 18/02/2026)
[grifei]

Direito à Saúde. Recurso Inominado. Fornecimento de Medicamento não incorporado ao sus. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. Recurso DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso inominado da parte autora contra sentença de improcedência do pedido de fornecimento de medicamento não incorporado no SUS. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, à luz do Tema 06 do STF. III. Razões de Decidir 3.
O STF, no Tema 06, estabeleceu que para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é necessário o cumprimento de requisitos cumulativos, dentre eles o parecer do NATJUS
. 4.
O parecer do NATJUS foi desfavorável, o que impede o fornecimento do medicamento
. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. "O Judiciário não pode determinar o fornecimento de medicamentos não listados no SUS, se não preenchidos os requisitos do Tema 06 do STF, dentre eles o parecer favorável do NATJUS." Jurisprudência Citada: STF, Tema 06, Súmula Vinculante 61; TJSP, Recurso Inominado Cível 0001217-37.2022.8.26.0025, Rel. Lúcia Caninéo Campanhã, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 02/05/2025. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1501179-56.2025.8.26.0344; Relator (a): Fábio Fresca - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/03/2026; Data de Registro: 05/03/2026)
[grifei]

Desta sorte, diante do não preenchimento dos pressupostos fixados nos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)